Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801419-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

AGRAVADO: ISABELA BONFIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801419-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA/ JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR/ LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

AGRAVADO: ISABELA BONFIM SANTOS

ADVOGADOS: GUSTAVO MOREIRA PAMPLONA/ THALES XAVIER DE FIGUEIREDO MENEZES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DE BEM IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. TERMO FINAL. HABITE-SE. FATO JÁ OCORRIDO. INCABÍVEL OS LUCROS CESSANTES EM CARÁTER LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I
- Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado presumido o dano e, consequentemente, cabível a aplicação de lucros cessantes.

II
– No entanto, a decisão agravada não deve prosperar, tendo em vista que o imóvel já foi CONCLUÍDO, tendo sido expedido o HABITE-SE em 25/06/2015, sendo este o termo final para a incidência de lucros cessantes concedidos em âmbito liminar.

III
– Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801419-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA/ JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR/ LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

AGRAVADO: ISABELA BONFIM SANTOS

ADVOGADOS: GUSTAVO MOREIRA PAMPLONA/ THALES XAVIER DE FIGUEIREDO MENEZES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO ajuizada por ISABELA BONFIM SANTOS.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada à autora/agravada, e determinou o pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 1% sobre o valor total já quitado pelo Autor, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel até a apresentação do habite-se. Imputou multa por descumprimento no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega a recorrente que está sujeita ao procedimento de liquidação indicado no art. 31-F, § 14º da Lei nº 4.591/1964, que tem como objetivo reunião de todas as unidades disponíveis em estoque e dos demais ativos do patrimônio de afetação para venda em leilão público, motivo pelo qual a ação principal deveria ser suspensa. Aduziu que a continuidade do feito implicará na alienação das unidades em estoque para satisfação do crédito da agravada, de modo que não haveria ativos a serem alienados, na forma do § 14, para pagamento dos demais créditos preferenciais ao crédito da instituição financeira de acordo com a ordem do §18 do art. 31-F da Lei nº 4.591/1964. Afirmou que o prosseguimento da demanda e eventual imposição de obrigação de indenizar, implica em fraude à ordem de liquidação do patrimônio de afetação e gera consequências muito gravosas para toda a comunidade de credores do patrimônio de afetação. Comentou que seria incabível os lucros cessantes tendo em vista que a unidade da autora/agravada já foi concluída e conta com a expedição do habite-se; não sendo entregue à recorrida em virtude de débito pendente. Ressaltou que não cabia a astreinte relacionada a obrigação de pagar. Disse que a decisão foi
extrapetita
porque determinou o bloqueio da matrícula da unidade sem que fosse realizado tal pedido. Requereu a atribuição de efeito suspensivo, e, por fim, o provimento do recurso.

Juntou documentos

Não houve contrarrazões – id n. 15281453 - Pág. 1

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801419-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA/ JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR/ LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA

AGRAVADO: ISABELA BONFIM SANTOS

ADVOGADOS: GUSTAVO MOREIRA PAMPLONA/ THALES XAVIER DE FIGUEIREDO MENEZES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Insurge-se o agravante contra decisão singular que determinou,
inaudita altera pars,
o pagamento de lucros cessantes à agravada, em virtude do atraso na entrega da obra, no valor de 1% sobre o valor total já quitado pelo Autor, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação declarado legal) até a apresentação do habite-se. Além disso a decisão agravada determinou o bloqueio da matrícula da unidade em questão, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o seu respectivo dano.

Porém, no presente caso, apesar de ter ocorrido atraso na entrega do imóvel, a decisão, que garantiu à Agravada o recebimento de lucros cessantes, ocorreu após a conclusão da obra e após o “habite-se”, sendo que a entrega do bem não fora efetivada, em razão de discussão acerca de débitos junto à construtora, ou seja, no caso em tela, a pendência quanto a entrega efetiva do bem não se deve simplesmente em razão do atraso na obra, considerando que o documento de “habite-se” data de 25/06/2015, antes mesmo da data de distribuição da demanda principal, que se deu em 10/09/2015.

Dessa forma,
é incabível a cobrança de aluguéis à parte Agravante em sede liminar
, uma vez que o termo final para a cobrança do referido pagamento indenizatório já se esvaiu, restando designado, inclusive na decisão agravada, que seria o “habite-se” o prazo final para os lucros cessantes, fato este que, repito, já ocorreu.

Ressalta-se que a neste momento processual estamos diante apenas da análise da liminar concernente aos lucros cessantes, o que não afasta a possibilidade desta verba indenizatória ser garantida ao autor quando da prolação da sentença. Contudo, seria incabível determinar-se, em sede liminar, o pagamento de “aluguéis” referente a um imóvel que já teve a sua obra devidamente concluída.

Desse modo, a decisão agravada não deve perdurar, considerando que caberia o pagamento dos “aluguéis”
em caráter liminar
somente enquanto não concluída a obra, quando transcorrido o prazo contratual para a entrega do bem, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias. Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp n. 1.341.138/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 22/5/2018.)

Sendo assim,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
a fim de que não seja concedida a liminar
inaudita altera pars
, que determinou ao Agravante que arcassem com o pagamento de lucros cessantes em decorrência de atraso na obra, em decorrência de o termo final para os lucros cessantes já ter ocorrido, a saber, o habite-se. Além disso, os demais termos da decisão agravada devem ser afastados, em decorrência do mesmo fundamento deste
decisum
.

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2023